Tribunal: TJSP
Processo: 1001274-80.2021.8.26.0572
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Pedro Kodama
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-02
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
Apelações. Ação declaratória de nulidade de cláusulas abusivas com pedido de revisão de contrato, repetição de indébito e indenização por danos morais. Contrato bancário. Empréstimo pessoal. Abusividade dos juros remuneratórios. Constatação. Limitação à taxa média de mercado. Repetição do indébito de forma simples. Danos morais não configurados. Sentença de parcial procedência mantida. Majoração

Ementa:
Apelações. Ação declaratória de nulidade de cláusulas abusivas com pedido de revisão de contrato, repetição de indébito e indenização por danos morais. Contrato bancário. Empréstimo pessoal. Abusividade dos juros remuneratórios. Constatação. Limitação à taxa média de mercado. Repetição do indébito de forma simples. Danos morais não configurados. Sentença de parcial procedência mantida. Majoração da verba honorária. Aplicação do §11 do artigo 85 do CPC de 2015. Recursos desprovidos.